Tribunal: TJSP
Processo: 2236481-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro de vida. Ação civil pública. Incidente de habilitação. Decisão do d. juízo a quo que rejeitou as arguições da seguradora, ante a preclusão, reputando-a litigante de má-fé. – Irresignação – O exame detalhado dos autos indica que não houve deliberação judicial acerca do pedido dos habilitantes, ora agravados, concernente à restituição de suposta quantia paga a maior,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Seguro de vida. Ação civil pública. Incidente de habilitação. Decisão do d. juízo a quo que rejeitou as arguições da seguradora, ante a preclusão, reputando-a litigante de má-fé. – Irresignação – O exame detalhado dos autos indica que não houve deliberação judicial acerca do pedido dos habilitantes, ora agravados, concernente à restituição de suposta quantia paga a maior, em decorrência do alegado desrespeito, pela seguradora, do v. acórdão que definiu a ação civil pública. Logo, via de consequência, carecem de deliberação judicial as manifestações da seguradora que refutaram o pedido dos habilitantes, qual seja, de restituição suposta quantia paga a maior. Realmente, tendo em vista que o fato da inclusão dos agravados no feito, como habilitantes na ação civil pública, contrariamente ao alegado, não lhes confere, por si só, o direito que alegam lhes assistir. Não tendo havido, pois, prolação de sentença no incidente de habilitação, mas, mero deferimento de seu processamento, não há que se cogitar de preclusão da matéria objeto de impugnação por parte da agravante, qual seja, inexistência de pagamento a maior e quantia a ser restituída. Destarte, não há que se cogitar de prática de litigância de má-fé pela agravante. De rigor, portanto, a cassação da r. decisão agravada, para que o feito tenha prosseguimento, com deliberação judicial acerca de todos os pontos apresentados pelas partes. Recurso provido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2236481-80.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000067290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2236481-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, são agravados
ARLINDO HORTA FILHO e VERA BAPTISTA HORTA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São Paulo F. Central 39a Vara Cível
AGTE.: Sulamérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A
AGDOS.: Arlindo Horta Filho e outra
JUÍZA: Juliana Pitelli da Guia
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7973
EMENTA: Agravo de Instrumento. Seguro de vida. Ação
civil pública. Incidente de habilitação. Decisão do d. juízo a
quo que rejeitou as arguições da seguradora, ante a
preclusão, reputando-a litigante de má-fé. Irresignação
O exame detalhado dos autos indica que não houve
deliberação judicial acerca do pedido dos habilitantes, ora
agravados, concernente à restituição de suposta quantia
paga a maior, em decorrência do alegado desrespeito, pela
seguradora, do v. acórdão que definiu a ação civil pública.
Logo, via de consequência, carecem de deliberação judicial
as manifestações da seguradora que refutaram o pedido dos
habilitantes, qual seja, de restituição suposta quantia paga a
maior. Realmente, tendo em vista que o fato da inclusão
dos agravados no feito, como habilitantes na ação civil
pública, contrariamente ao alegado, não lhes confere, por si
só, o direito que alegam lhes assistir. Não tendo havido,
pois, prolação de sentença no incidente de habilitação, mas,
mero deferimento de seu processamento, não há que se
cogitar de preclusão da matéria objeto de impugnação por
parte da agravante, qual seja, inexistência de pagamento a
maior e quantia a ser restituída. Destarte, não há que se
cogitar de prática de litigância de má-fé pela agravante. De
rigor, portanto, a cassação da r. decisão agravada, para que
o feito tenha prosseguimento, com deliberação judicial
acerca de todos os pontos apresentados pelas partes.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Seguros
de Pessoas e Previdência S/A contra a r. decisão proferida nos autos da execução
instaurada por Arlindo Horta Filho e Outra, ora agravados, que reputou a agravante
litigante de má-fé.
Veja-se:
"VISTOS.
1. Não conheço da petição de fls. 618/619, pois operada a preclusão
consumativa. Com efeito, a executada já apresentou, em mais de uma oportunidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(fls.128/129;404/406; 452/454 e 618/619), impugnação pretendendo a revogação
da ordem de habilitação dos autores, sustentando que o v. Acórdão (transitado em
julgado, fls.131/155).
2. A tese, todavia, foi analisada e afastada pelos fundamentos
assentados na decisão de fls.329/330, sobretudo porque não houve oposição ao
pedido de habitação (fls.11/12). Nada obstante, reitera a requerida, sem substrato
fático ou jurídico plausível, a análise da mesma questão, o que não pode ser
admitido, sob pena de postergar o deslinde do feito. Sobre a preclusão, cabe
lembrar que o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que "é vedado à
parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão".
3. Neste passo, reputo a executada SUL AMÉRICA SEGUROS DE
PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, litigante de má-fé, por ter incorrido nas condutas
dos incisos I, V e VII do artigo 80 do CPC e, assim, a condeno ao pagamento de
multa no valor de 3% (três por cento) do montante da condenação, nos termos do
artigo 81 do mesmo diploma. A multa será executada nestes mesmos autos,
conforme artigo 81, parágrafo 3o do CPC. Prossiga-se em execução. Sem prejuízo,
manifeste-se os habilitantes, em 15 (quinze) dias, em termos de prosseguimento. No
silêncio, em dez dias, aguarde-se em arquivo. Intime-se " (fls. 634/635).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos de declaração (fls.
645/646).
Esclarece a agravante, inicialmente, que “a habilitação de crédito em
que proferidas as decisões ora impugnadas possui relação direta com a Ação Civil
Pública n.o 0157736-68.2006.8.26.0100, movida pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio de sua 2a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor
na Capital, em face da ora Agravante” (fl. 05).
Nega outrossim a prática de ato que configura litigância de má-fé.
Assevera, outrossim, que “a alegação de inexistência de oposição ao
pedido de Habilitação deduzido nos autos da Ação coletiva não configura anuência
tácita da Agravante às infundadas alegações trazidas pelos Agravados, porquanto
todos argumentos restaram por si devidamente impugnados” (fl. 06).
Defende também a inocorrência da alegada hipótese de preclusão
consumativa no tocante à decisão de fls. 329-330 dos autos de origem, razão pela
qual deverá ser revisto e afastado o entendimento de que a Agravante teria litigado
de má-fé (fl. 08).
Finaliza, pleiteando “seja determinado o enfrentamento da matéria
ventilada nos autos originários, o que, em prestígio ao instituto da coisa julgada,
acarretará no indeferimento dos infundados pedidos realizados na presente
habilitação”; bem como “seja desconstituída a multa indevidamente imposta à
Agravante, porquanto inexistente qualquer comprovação de prática de ato
processual eivado de má-fé a justificar a imposição de tal penalidade” (sic - fl. 11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada.
Recurso tempestivo (fl. 37) e preparado (fls. 42/45).
Consigne-se que o recuso foi distribuído a este relator em virtude de
designação para assunção das prevenções decorrentes da cadeira do E.
Desembargador Pereira Calças, Presidente deste Eg. Tribunal.
Recebidos os autos e intimada a parte contrária (fls. 649/651), não houve
apresentação de contraminuta (fl. 653).
É a síntese do necessário.
Primeiramente, para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
conveniente a elaboração de breve histórico acerca das principais ocorrências
processuais.
A r. decisão agravada foi tirada dos autos da execução individual
ajuizada por Arlindo Horta Filho e Outra, relativa à ação civil pública ajuizada em
face de Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A.
Ressalto, a propósito, o v. acórdão de fls.199/221, julgado por esta C.
29a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Em. Des. Pereira Calças.
Confira-se a ementa do v. acórdão:
“Apelação. Ação civil pública. Seguro de vida e acidentes pessoais.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Apólice renovada ininterruptamente
por mais de trinta anos. Comunicação abrupta aos consumidores quanto à
impossibilidade de renovação, em razão de prejuízos experimentados pela
seguradora durante longo período. Impossibilidade. Relação contratual que deve
ser vista à luz da boa-fé objetiva. Exegese do art. 422 do CC. Dever de conduta leal
e transparente. Não se trata de permitir que os segurados paguem valores de
prêmios insuficientes para bem remunerar os serviços da seguradora, mas sim de
impedir que estes sejam surpreendidos com a impossibilidade de renovação de
apólice perpetuada por longos anos. Se a ré vinha enfrentando prejuízos, cabia-lhe,
de maneira transparente e proba, informar de imediato tal circunstância a seus
segurados, mas não abruptamente impor aos consumidores as singelas opções de
assunção de prêmios exorbitantemente maiores ou cancelamento do seguro.
Readequação da apólice mediante aumentos suaves e paulatinos. Possibilidade.
Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. Retomada compulsória da
apólice condicionada ao pagamento dos prêmios respectivos e restrita aos
segurados que, nos termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela,
tempestivamente optaram pela renovação do contrato. Afastada a condenação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento do dobro dos valores cobrados a título de prêmio. Exegese do art. 42,
parágrafo único, do CDC. Decisão reformada. Apelo parcialmente provido”.
Confira-se, também, a parte final do v. acórdão:
“Será, pois, dado parcial provimento ao apelo, a fim de: (i) limitar a
condenação da ré a renovar compulsoriamente tão somente as apólices dos
segurados que tempestivamente optaram pela renovação do contrato de seguro, nos
termos da decisão liminar copiada às fls. 4.025/4.032; (ii) consignar que a
retomada compulsória dos contratos ficará condicionada ao pagamento dos
respectivos prêmios pelos segurados, que deverão ser calculados nos termos do
item 10.6.2 das condições gerais da apólice de março de 2006 (“Após 66 anos, o
plano será reenquadrado a cada aniversário da apólice, com acréscimo de 10%”
v. fl. 114), acrescido de atualização monetária conforme INPC-IBGE, ficando
vedado à ré cobrar juros moratórios ou remuneratórios em relação aos prêmios
que, em razão do abrupto cancelamento da apólice, não puderam ser adimplidos;
vedada também a recusa à renovação das apólices daqueles que em razão de
conduta a ela imputável ficaram impossibilitados de efetuar o pagamento dos
respectivos prêmios, devendo, ainda, em razão das notícias fls. 857/859,
1.423/1.425, 1.472/1.473, 1.561/1.602, 1.808/1991 e 3.172/3.173, a seguradora
oferecer prazo razoável para que os consumidores efetuem tais pagamentos,
inclusive com a opção de parcelamento em três prestações mensais e consecutivas;
(iii) facultar à seguradora, após o trânsito em julgado deste aresto, a elaboração de
plano de readequação, que escalone aumentos de maneira suave e paulatina,
mediante prévia e detalhada informação ao consumidor; e (iv) afastar a
condenação da ré ao pagamento do dobro dos valores cobrados a título de seguro.
Mantida a condenação da ré no pagamento das custas, despesas processuais e de
honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa, corrigido
desde a distribuição. Tendo em vista que a recorrente depositou nestes autos os
montantes correspondentes às indenizações securitárias relativas a todos os
sinistros cobertos pelas apólices ora renovadas, ressalva-se desde já a
possibilidade de levantamento de tais valores pelos respectivos beneficiários das
apólices renovadas por força da liminar. Outrossim, faculta-se à seguradora-ré o
levantamento de eventuais montantes que tenham sido aqui consignados e que
sejam relativos a apólices não renovadas”.
Pois bem.
Os agravados pleitearam a integração no polo ativo como assistentes do
autor “tendo em vista que se tratam, como comprovado está, de segurados aderentes
ao contrato de seguro de vida em grupo, representado pelas apólices números
26.203 e 26.207, emitidas pela ré” (fl. 47).
Esclareceram, outrossim, que “como segurados domiciliados que são
nesta Comarca de São Paulo, a decisão desta ação alcança a esfera de seu direito,
limitando-se a coadjuvar a atuação da parte autora no processo” (fl. 47).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em resposta, Sul América manifestou-se, afirmando que “não se opõe
ao processamento apartado de mais esta habilitação, ressalvando, contudo, seu
direito de discutir e excetuar eventual pedido executório a ser formulado pelo
habilitante no momento apropriado do feito, ou seja, após eventual confirmação da
v. sentença de mérito proferida” (fl. 58).
O Ministério Público se manifestou a fls. 60/62.
E, assim, adveio a r. decisão que deferiu o pedido formulado na
habilitação.
Confira-se:
“Vistos. Trata-se de pedido incidental de ingresso no polo ativo
formulado por ARLINDO HORTA FILHO e VERA BAPTISTA HORTA na ação civil
pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. A ré SUL
AMÉRICA informou não se opor ao pedido, no entanto, pugnou pelo não
levantamento em razão da possibilidade do recurso de apelação interposto ser
recebido no duplo efeito (fls. 11/12). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO concordou com o pedido apresentado (fls. 14/16) É o relatório.
DECIDO. Os documentos que instruíram o requerimento do habilitante justificam o
acolhimento do pedido. A ré e o Ministério Público do Estado de São Paulo são
favoráveis à pretensão. Isto posto, defiro o pedido formulado por ARLINDO
HORTA FILHO e VERA BAPTISTA HORTA na ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra SUL AMÉRICA
SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Oportuno destacar apenas que os
levantamentos dos depósitos efetuados na ação civil pública estão obstados por
força da concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré. Procedam-se
às anotações de praxe e, oportunamente, abra-se vista ao Ministério Público.
PRIC “ (fls. 63/64).
Ato contínuo, a fls.69/70 e a fls. 81/82, ainda no ano de 2013, os
habilitantes, ora agravados, alegaram que a ré, ora agravante, estaria descumprindo o
v. acórdão, já que insiste na cobrança de parcela de seguro indevida. Juntaram,
assim, demonstrativo de crédito que entendem devido pela seguradora, no montante
de R$ 13.221,44, quantia segundo alegam, cobrada a maior.
Sul América se manifestou a fls. 196/197 e já na ocasião alegou que “da
simples leitura do v. acórdão já transitado em julgado proferido nos autos da
ação civil pública supramencionada, nota-se que o C. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, ao dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Sul
América, determinou a obrigatoriedade da manutenção do contrato originário
apenas para os segurados que manifestarem o interesse no prazo da liminar
deferida”.
Defendeu a seguradora, em síntese, que o pleito dos habilitantes estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
equivocado, pois “ambos aderiram, de livre e espontânea vontade, ao referido
Programa de Readequação (vide DOC. 2, em anexo) e, ainda, não comprovaram
eventual exercício da opção (do retorno ao contrato originário) conferido pelo E.
Tribunal de Justiça no prazo da liminar”.
Sustentou, outrossim, que a análise do pedido dos habilitantes dependia
de prova.
Intimados, os habilitantes refutaram os argumentos da seguradora a fls.
237/239. Dentre outros, defendem os agravados que o fato do deferimento da
habilitação resulta o reconhecimento de seus direitos. Outrossim, a seguradora não
lhes informou da existência da ação civil pública e tampouco da liminar então
deferida, durante a fase de conhecimento, faltando com o dever de boa-fé.
Contudo, a fls. 400/401, foi determinada a suspensão do feito, tendo em
vista que “nestes autos da habilitação, os habilitantes efetuaram depósito de valores
e que corresponderiam aos prêmios que entendem serem devidos. Nos autos
principais, a fase de execução se iniciou quanto à obrigação de fazer, e ante a
controvérsia quanto ao valor do reajuste dos prêmios, este Juízo determinou a
realização de perícia contábil e a suspensão da exigibilidade dos reajustes dos
prêmios. Eventual provimento concedido nos autos principais, abrangerá a esfera
jurídica dos habilitantes. Assim defiro o pedido do Ministério Público, e suspendo
este procedimento, até que sobrevenha decisão nos autos da ação civil pública,
proferida com base na perícia técnica já designada”.
A r. decisão foi proferida em 2015, permanecendo o feito suspenso até
2017, quando as partes foram intimadas para manifestação (fls. 428; 438; 462).
Os habilitantes ratificaram o pedido de restituição de quantia paga a
maior (fls. 471/474), e a seguradora, a fls. 481/483, novamente refutou o pedido dos
agravados, ratificando os argumentos de fls. 196/197.
Tendo em vista que o pagamento dos prêmios pelos agravados,
aconteceu mediante depósito no Banco do Brasil S/A, este foi oficiado para informar
o valor total existente no feito.
Resposta a fls. 512.
Sul América, então, pleiteou maiores esclarecimentos, no sentido de
indicar, mês a mês, os valores depositados nos autos (fl. 527).
Adveio, então, a seguinte decisão:
“Fls. 448: indefiro o pedido da ré Sul América, pois observo que o
Banco do Brasil, no ofício juntado às fls. 435/436, informou o que devia, isto é, o
valor nominal dos depósitos - sem acréscimo de juros e correção monetária - e
também quantia atualizada, especificando contas e parcelas a que se referiam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Aliás, deveria a ré manter controle dos depósitos por ela mesmo feitos, máxime
tendo em vista o dever de cooperação processual, inscrito no artigo 6o do CPC.
De todo modo, os autores informam que a ré vem lhes cobrando valor a
maior que deve ser restituído, valor este que, segundo alegam, vem sendo pago.
Desta feita, esclareçam as partes, objetivamente, o que pretendem nos
autos, sob pena de arquivamento.
Para tal fim, determino que Sul América se manifeste, especificamente,
quanto aos documentos apresentados às fls. 415/430, sob pena de ser considerada
violadora da dignidade da justiça, nos termos do artigo 77 incisos II e III do CPC,
sem prejuízo de demais sanções e ônus processuais”.
Novamente, a seguradora refutou a alegação de cobrança a maior,
efetuada pelos agravados, ratificando também o pedido de esclarecimentos dos
depósitos efetuados nos autos pelos habilitantes (fls. 531/533).
E, a fl. 536, os agravados discordaram do apontamento dos valores por
eles depositados nos autos, juntando comprovantes dos depósitos efetivados.
Sobreveio então a seguinte decisão:
“Fls. 452/453: A despeito dos argumentos ventilados pela requerida
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, indubitável ser de
sua responsabilidade a indicação de todos os depósitos realizados em favor do
habilitante Arlindo Horta Filho, no período compreendido entre agosto de 2007 e
maio de 2013, não devendo tal encargo ser imposto a instituição financeira que não
integra à lide, tão somente figura como depositária de valores relacionados aos
autos. Logo, não vislumbro motivos para oficiar novamente o Banco do Brasil, haja
vista este já ter atendido a determinação deste Juízo (fls.435/436). Aliás, como já
dito, cabe a ré se desincumbir de provar que os fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor, de sorte que, não o fazendo, caberá ao magistrado o
julgamento da causa com os elementos constantes dos autos. Com efeito, cabia à ré
realizar o controle dos valores por ela própria depositados, bem como dos
destinatários de cada quantia. Por tais fundamentos, e considerando se tratar de
relação de consumo, na qual é aplicável a inversão do ônus da prova, indefiro o
pedido da ré e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente os
documentos necessários ao deslinde do feito, sob pena de serem aceitos os valores
apresentados pelo habilitantes e, se o caso, determinada a complementação dos
débitos”. (cf. fl. 617).
Os habilitantes, a fl. 620, e a seguradora, por meio dos embargos
declaratórios de fls. 622/624, apontaram ao d. juízo a quo que os depósitos foram
realizados pelos agravados e não pela seguradora.
Adveio, então, nova decisão:
“Fls.611/612: Trata-se de embargos declaratórios interpostos por Sul
América Seguros de Pessoas e Previdência S.A em face da decisão de fls. 606,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aduzindo, em síntese, contradição, pois os depósitos judiciais vinculados ao feito
foram realizados pelos embargados, de sorte que, ao revés do que constou da
deliberação, não cabe a ela comprovar as quantias depositadas em favor do
habilitante Arlindo Horta Filho.
Aduz, ainda, omissão, porquanto não houve apreciação do Juízo quanto
ao pleito de não devolução dos valores supostamente pagos a maior no período
compreendido entre agosto de 2007 a maio de 2013, dada a ausência de provas.
É a síntese do necessário. DECIDO.
Recebo os embargos de declaração porquanto opostos tempestivamente
e demonstrada a hipótese de cabimento, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
Quanto ao mérito, os acolho em parte, tão somente para aclarar a
decisão embargada nos seguintes termos.
Analisando detidamente os autos, observo que, na verdade, foram os
habilitantes (ora embargados) que realizaram depósitos nos autos, a fim de se
acautelar de eventual alegação de mora por parte da habilitada.
Todavia, em que pese o dever de guarda dos embargados quanto aos
comprovantes de depósito, forçoso convir que à embargante também cabe o dever
de controle e individualização das quantias recebidas à título de pagamento do
seguro pelos habilitantes.
Em vista disso, remanesce a sua responsabilidade quanto à
comprovação dos valores recebidos do habilitante Arlindo Horta Filho no período
compreendido entre agosto de 2007 e maio de 2013, sobretudo por se tratar de
relação de consumo, em que é aplicável a inversão do ônus da prova.
Por outro lado, quanto ao pedido de indeferimento dos valores
supostamente pagos a maior no período compreendido entre agosto de 2007 a maio
de 2013, pela ausência de provas, por se tratar do mérito da controvérsia, será
apreciada por ocasião da sentença de habilitação, restando prejudicado o pedido.
Sanada a contradição, permanece, no mais, a decisão tal como lançada.
Intime-se” (fls. 625/626) g.n.
Nova manifestação da seguradora, ora agravante, defendendo a rejeição
do pedido dos agravantes (para devolução dos valores supostamente pagos a maior),
nos termos anteriormente defendido nos autos. Veja-se fls. 629/630.
Sobreveio, então, a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“VISTOS.
1. Não conheço da petição de fls. 618/619, pois operada a preclusão
consumativa. Com efeito, a executada já apresentou, em mais de uma oportunidade
(fls.128/129;404/406; 452/454 e 618/619), impugnação pretendendo a revogação
da ordem de habilitação dos autores, sustentando que o v. Acórdão (transitado em
julgado, fls.131/155).
2. A tese, todavia, foi analisada e afastada pelos fundamentos
assentados na decisão de fls.329/330, sobretudo porque não houve oposição ao
pedido de habitação (fls.11/12). Nada obstante, reitera a requerida, sem substrato
fático ou jurídico plausível, a análise da mesma questão, o que não pode ser
admitido, sob pena de postergar o deslinde do feito. Sobre a preclusão, cabe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lembrar que o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que "é vedado à
parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão". 3. Neste passo, reputo a executada SUL AMÉRICA SEGUROS
DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, litigante de má-fé, por ter incorrido nas
condutas dos incisos I, V e VII do artigo 80 do CPC e, assim, a condeno ao
pagamento de multa no valor de 3% (três por cento) do montante da condenação,
nos termos do artigo 81 do mesmo diploma. A multa será executada nestes mesmos
autos, conforme artigo 81, parágrafo 3o do CPC. Prossiga-se em execução. Sem
prejuízo, manifeste-se os habilitantes, em 15 (quinze) dias, em termos de
prosseguimento. No silêncio, em dez dias, aguarde-se em arquivo. Intime-se.” (fls.
634/635).
Decisão mantida em sede de embargos declaratórios fls. 645/646.
Sobreveio então este recurso.
2) Adentrando ao mérito recursal e preservada a convicção do d. juízo a
quo, o recurso prospera.
Com efeito, o exame detalhado dos autos indica que não houve
deliberação judicial acerca do pedido dos habilitantes, ora agravados, concernente à
restituição de suposta quantia paga a maior, em decorrência do alegado desrespeito,
pela seguradora, do v. acórdão que definiu a ação civil pública.
Logo, via de consequência, carecem de deliberação judicial as
manifestações da seguradora que refutaram o pedido dos habilitantes, qual seja, de
restituição suposta quantia paga a maior.
Realmente, tendo em vista que, o fato da inclusão dos agravados no
feito, como habilitantes na ação civil pública, contrariamente ao alegado, não lhes
confere, por si só, o direito que alegam lhes assistir.
Não por outra razão aliás, a fls. 625/626 destes autos recursais, o d. juízo
a quo asseverou que as questões relativas ao mérito da habilitação seriam objeto de
deliberação quando da prolação da r. sentença.
Porém, ainda não houve prolação da sentença no incidente de
habilitação.
Houve, sim, mero deferimento do processamento da habilitação.
Logo, e sempre com a máxima vênia, a matéria não está preclusa e,
consequentemente, não há que se cogitar de prática de litigância de má-fé pela
agravante.
Ante todo o exposto, de rigor a cassação da r. decisão agravada, para que
o feito tenha prosseguimento, com deliberação judicial acerca de todos os pontos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentados pelas partes.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso,
nos termos supracitados.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator